Tribunal: TJDFT
Processo: 0746562-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Uso de documento público falso. Provas. Tipicidade. Pena de multa. Dias-multa. Condição financeira do réu.
1 - Aquele que faz uso de extrato falso de conta bancária, com saldo em conta elevadíssimo, com intuito de enganar terceiros, comete o crime de uso de documento público falso.
2 - As circunstâncias em que obtido o extrato bancário – por meio de pagamento em dinheiro a pessoa que sequer trabalhava na instituição - não deixam dúvidas que o autor da trama tinha ciência da falsidade do documento. A conduta é típica.
3 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
4 - A hipossuficiência econômica não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
5 – Apelação não provida.